Tribunal: CARF
Processo: 10166.723758/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723758/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
IZIDORO CENCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
CRITÉRIO
DE
APURAÇÃO.
OPÇÃO
MANIFESTADA
PELO
CONTRIBUINTE NA DIRPF. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício para exigir diferença de imposto incidente sobre
resultado da atividade rural, a autoridade lançadora deve respeitar a opção do
contribuinte pela apuração com base no confronto entre receitas e despesas,
salvo quando se impuser a necessidade de arbitramento, ante a impossibilidade
de apuração pelo outro critério.
CONDOMÍNIO E PARCERIA RURAL. INFORMAÇÃO PRESTADA NO
CURSO DA AÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Tendo o lançamento sido baseado nas informações prestadas pelos próprios
interessados em relação à existência de condomínio familiar e parcerias rurais,
com a correspondente distribuição de valores a cada um pertencente, incumbe
ao interessado o ônus da prova da incorreção que aventa a fim de modificar o
crédito tributário constituído.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723758/2012-22
Fl. 11490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 11.464/11.474) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), de fls.
11.448/11.455, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
04/05/2012 (fls. 11.381/11.389), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls.
11.390/11.406), acompanhado de planilhas (fls. 11.407/11.411), decorrente de procedimento
fiscal com o objetivo de verificar o cumprimento de obrigações legais referente ao imposto sobre
a renda da pessoa física (IRPF) dos exercícios de 2007 a 2010, anos-calendário 2006 e 2009 e,
especificamente, quanto à receita da atividade rural informada nas declarações de ajuste anual do
imposto sobre a renda da pessoa física (DIRPF), entregues em 29/04/2007 (fls. 03/12),
26/04/2008 (fls. 13/21), 30/04/2009 (fls. 22/32) e 20/04/2010 (fls. 33/41).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 334.913,25,
já incluídos juros de mora (calculados até 05/2012) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de ATIVIDADE RURAL - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
ATIVIDADE RURAL, nos anos-calendário de 2007 e 2008.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 11/05/2012 (AR de fl. 11.417), o contribuinte
apresentou impugnação em 12/06/2012 (fls. 11.421/11.437), alegando em síntese, conforme
resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 11.449/11.450):
(...)
Cientificado, por via postal, em 11/05/2012 (fl. 11.417), sexta-feira, o interessado, por
intermédio de procuradores (fls. 11.438/11.444), apresentou, tempestivamente, em
12/06/2012, impugnação (fls. 11.421 /11.437), a seguir sintetizada.
Discorre sobre o fato gerador do imposto de renda, aduzindo ser necessário que ocorra
por completo, com todos seus elementos, não sendo permitido à autoridade fiscal, em
agressão às normas legais vigentes, apontar, por presunção, hipótese de incidência
tributária. Suscita a necessidade de observância do princípio da legalidade, citando
como pressupostos a reserva e a disciplina de lei, assim como o não confronto entre a lei
criadora do tributo com as garantias constitucionais. Conclui que, na confecção do auto
de infração, “diversas normas legais não foram devidamente observadas, autuando,
assim, em contrariedade a regras próprias e específicas para o devido tratamento do
imposto de renda pessoa física, conforme demonstrar-se-á a seguir”.
Alega estar o lançamento em desconformidade com o inciso II, § 3o, do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, referindo-se ao valor de R$ 8.000,00, argumentando que a legislação
determina que sejam desconsiderados valores até R$ 12.000,00 cuja soma no ano-
calendário não ultrapasse R$ 80.000,00. Cita jurisprudência administrativa a respeito.
Fl. 11491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

Argui, na seqüência, que é fato incontroverso que o lançamento foi efetuado com base
na omissão de rendimentos provenientes de atividade rural, razão pela qual questiona a
submissão dos valores à “tributação normal”, salientando que fez a opção pelo
arbitramento de 20% sobre a receita bruta, conforme declarações de ajuste anual.
Transcreve jurisprudência administrativa quanto à matéria.
Defende, também, que a hipótese concreta, diferentemente da aplicação da alíquota de
27,5% sobre o total das receitas reputadas como omitidas, enquadra-se no art. 18, § 2o,
da Lei no 9.250, de 1995, esclarecendo que a escrituração do livro caixa, exigida em lei,
não foi apresentada à fiscalização. Destaca que, assim, a apuração das receitas omitidas
não ocorreu com base na escrituração fiscal, mas em face dos extratos bancários
fornecidos pelas instituições financeiras e da notas fiscais fornecidas pelo contribuinte,
citando precedentes relativos ao arbitramento da base de cálculo na proporção de 20%
da receita bruta, forma de tributação que pugna que seja aplicada, caso admitida a
existência dos fatos geradores do imposto de renda.
Com fundamento no art. 13 da Lei no 8.023, de 1990, sustenta que haveria condomínio
rural comprovado pelas notas fiscais emitidas pelas diversas propriedades, bem como
pelo fato de as receitas dessas provenientes estarem presentes nas “respostas dos co-
titulares das contas bancárias que estão em nome do ora contribuinte”. Pondera que
também é evidência do condomínio ou, no mínimo, da parceria, a existência de contas
bancárias conjuntas, com a constante transferência de valores entre elas. Argumenta
que, se a co-titularidade das contas foi suficiente para determinar que tais pessoas
fossem fiscalizadas, de outro lado, a declaração de rendimentos a maior em relação aos
créditos bancários atribuídos a cada co-titular é razoável concluir que tenha sido
recebida na conta bancária do fiscalizado, tendo em vista o condomínio rural entre
membros da mesma família. Nesse sentido, destaca rendimentos a maior que foram
declarados, apontados no relatório fiscal, que pugna sejam excluídos do “montante dos
rendimentos omitidos do contribuinte ora fiscalizado”, salvo se demonstrado que tais
valores não compuseram os depósitos objeto da autuação, suscitando que o ônus da
prova recai sobre aquele que alega, conforme julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Pelo exposto, pugna pela improcedência do lançamento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de junho de 2014, a 4a Turma da
DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação procedente em parte, cancelando o lançamento
relativo ao ano-calendário 2008, remanescendo em litígio apenas o lançamento referente ao ano-
calendário 2007, conforme ementa do acórdão no 06-47.384 - 4a Turma da DRJ/CTA (fls.
11.448/11.455), abaixo reproduzida (fl. 11.448):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CRÉDITOS
INFERIORES
A
R$
12.000,00.
SOMATÓRIO NO ANO-CALENDÁRIO.
Para efeito de determinação da omissão de rendimentos, são desconsiderados os créditos
bancários de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO EXERCIDA NA DECLARAÇÃO.
MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
A opção exercida pelo contribuinte, nas declarações de ajuste anual apresentadas, pela
apuração do resultado da atividade rural pelo confronto das receitas brutas e das
despesas de custeio e de investimento não pode ser modificada pelo simples fato de se
verificar que essa deixou de lhe ser favorável em face de omissão de rendimentos.
Fl. 11492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

CONDOMÍNIO E PARCERIA RURAL. INFORMAÇÃO PRESTADA NO CURSO
DA AÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Tendo o lançamento sido baseado nas informações prestadas pelos próprios interessados
em relação à existência de condomínio familiar e parcerias rurais, com a correspondente
distribuição de valores a cada um pertencente, incumbe ao interessado o ônus da prova
da incorreção que aventa a fim de modificar o crédito tributário constituído.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 25/06/2014 (AR de fl. 11.461), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/07/2014 (fls. 11.464/11.474), replicando as razões
da impugnação.
Os presentes autos compuseram lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, no recurso voluntário o contribuinte
repisa os mesmos argumentos da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos:
Defende que o lançamento deveria ter sido feito com base no arbitramento da
atividade rural, conforme disposições contidas no § 2o do artigo 18 da Lei no 9.250 de 1995 e §
2o do artigo 60 do Decreto no 3.000 de 1999, porque a apuração das receitas omitidas não se deu
com base na escrituração fiscal, mas sim, nos extratos bancários fornecidos pelas instituições
financeiras e nas notas fiscais fornecidas pelo contribuinte.
Colaciona jurisprudência administrativa sobre o tema.
Aduz que não deve prosperar o entendimento perfilhado no acórdão vergastado,
tendo em vista o teor dos artigos 13 da Lei no 8.023 de 1990 e 59 do RIR/1999, no que diz
respeito à existência de condomínio rural que foi devidamente comprovado e documentado pelas
Notas Fiscais emitidas pelas diversas propriedades rurais.
Relata que as receitas provenientes de tais propriedades rurais (fazendas elencadas
no auto de infração) também estão presentes nas respostas dos cotitulares das contas bancárias
que estão em nome do ora contribuinte de modo a ensejar a conclusão de que a venda de
produtos da atividade agropecuária era feita em condomínio entre o contribuinte ora fiscalizado e
seus familiares.
Afirma que a existência de contas bancárias conjuntas e a constante transferência
de valores entre tais contas bancárias é evidência suficiente a ensejar a mesma conclusão de que
os cotitulares eram condôminos, ou no mínimo parceiros na exploração da atividade rural.
Explica que o fato da declaração de rendimentos a maior em relação aos créditos
bancários atribuídos a cada cotitular é um indício de que a receita da atividade rural tenha sido
Fl. 11493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

recebida na conta bancária do contribuinte ora fiscalizado, pois se trata de condomínio rural entre
condôminos da mesma família.
Alega que, ao contrário do que afirma o egrégio Colegiado a quo, o Recorrente
comprovou tanto a vinculação dos créditos bancários à parceria rural (condomínio rural), cuja
atividade rural é realizada em parceria entre familiares, como também que eles são os cotitulares
das respectivas contas bancárias.
Preliminarmente, cumpre enfatizar que na declaração de ajuste anual do exercício
de 2008, ano-calendário de 2007, o contribuinte não fez a opção de tributação pelo método
simplificado, ou seja, pelo arbitramento do resultado previsto no artigo 5o da Lei no 8.023 de
19901, uma vez que, se assim o fizesse, perderia o direito à compensação de prejuízos de
exercícios anteriores, conforme previsão contida no parágrafo único do artigo 16 da referida lei,
abaixo reproduzido:
Art. 16. Os valores das compensações a serem efetuadas pela pessoa física, nos termos
dos arts. 14 e 15, deverão ser expressos:
I - em se tratando de prejuízo ocorrido a partir do ano-base de 1990, em quantidade de
BTN resultante da apuração da base de cálculo do imposto;
II - em se tratando de prejuízos anteriores ao ano-base de 1990 ou excesso de redução
por investimentos, constantes da declaração de rendimentos relativa ao ano-base de
1989, em quantidade de BTN equivalente ao quociente resultante da divisão dos
respectivos valores, em cruzados novos, por NCz$ 7,1324.
Parágrafo único. A pessoa física que, na apuração da base de cálculo do imposto, optar
pela aplicação do disposto no art. 5o perderá o direito à compensação do total dos
prejuízos ou excessos de redução por investimentos correspondente a anos-base
anteriores ao da opção.
Daí o acerto da decisão recorrida, ao afirmar que (fl. 11.452):
(...)
No ano-calendário 2007, à fl. 20, verifica-se que o contribuinte, em detrimento da opção
pelo arbitramento do resultado, que seria de R$ 139.927,50, escolheu apurar o resultado
da atividade rural, de R$ 12.878,47, pelo confronto da receita bruta total (R$
696.637,50) com as despesas de custeio e investimento (R$ 556.866,62), compensando
prejuízo de exercício anterior (R$ 126.892,47).
Portanto, como o próprio contribuinte efetuou a apuração do resultado da atividade rural
pelo confronto da receita bruta e das despesas de custeio e investimento, não se pode
cogitar que no lançamento de ofício seja aplicado critério que implique a co-existência
das duas metodologias em relação ao mesmo ano-calendário.
Na realidade, a pretensão do contribuinte é de que seja alterada a opção exercida na
declaração de ajuste anual, o que decorre apenas do fato de que, em face das receitas
omitidas, deixou de lhe ser favorável tal método de cálculo.
Tal razão não é fundamento para que se modifique o lançamento efetuado, salientando-
se, ademais, que o crédito tributário apurado pela fiscalização não poderia ser composto
pela parcela da receita bruta declarada mas que não havia integrado o resultado da
atividade rural em face da legítima opção pela tributação do “lucro real”, com a
compensação de prejuízo. Assim, caso acatada a tese do impugnante, no ano-calendário

1 LEI No 8.023, DE 12 DE ABRIL DE 1990. Conversão da Medida Provisória no 167, de 1990. Altera a legislação
do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural, e dá outras providências.
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o resultado da atividade rural,
quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará o arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
Fl. 11494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

2007, deixar-se-ia à margem da tributação a diferença entre o resultado que adviria do
arbitramento, de R$ 139.327,50, e o efetivamente declarado como sujeito ao ajuste, de
R$ 12.878,47.
(...)
No que diz respeito à alegada ausência de escrituração, utilizo como razões de
decidir os fundamentos do voto vencedor do acórdão no 9202-008.475 – CSRF/2a Turma, do
redator designado, Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, mediante a reprodução do seguinte
excerto:
(...) no presente caso, o contribuinte apurou o resultado da atividade rural com base no
confronto entre receitas e despesas, e, portanto, não optou pelo método simplificado,
com base em 20% da receita bruta, como lhe autorizava o art. 5o caput da Lei no 8.023,
de 1.990.
E, o que é particularmente importante: a autoridade lançadora, em momento algum
mencionou na autuação a ausência de escrituração. Nesse ponto, é importante lembrar
que o lançamento, no que se refere à omissão de rendimentos da atividade rural,
decorreu da apuração da origem de depósitos bancários, tendo a autoridade lançadora,
acatando alegações do próprio contribuinte, identificado, na atividade rural, em
rendimentos declarados ou não, a origem de parte dos depósitos bancários, tendo
procedido ao lançamento, com base na legislação específica, dos depósitos vinculados à
atividade rural, porém não declarados como receitas. Para isso, a autoridade fiscal fez
detalhada apuração com base nas receitas declaradas e nos documentos fiscais
apresentados. (...)
(...) em nenhum momento foi questionada a falta de escrituração fiscal. Todo o
levantamento foi feito com base nos documentos fiscais solicitados e apresentados pelo
sujeito passivo. Como dito, buscou-se ali fazer o confronto entre as receitas da atividade
rural, declaradas ou não, e os depósitos bancários, e por esse critério, apurou-se o
imposto devido. Não havia qualquer razão para arbitramento.
Aliás, não se pode sequer afirmar, com base no relatório fiscal, se o contribuinte
mantinha ou não escrituração, pela simples razão, repita-se, que esse ponto não foi
questionado.
Assim, a afirmação feita no acórdão recorrido e no voto da Relatora de que, como o
contribuinte não mantinha escrituração, o imposto deveria ter sido apurado com base em
arbitramento não procede, pela simples razão de que a Fiscalização não apontou esse
fato entre os fundamentos da autuação.
Ora, não é lícito ao sujeito passivo, apenas porque lhe é mais conveniente, após o
lançamento por omissão de receita da atividade rural, confessar uma suposta infração, a
de que não mantinha escrituração, para reivindicar a mudança de critério de apuração do
imposto sobre a atividade rural.
Portanto, nas circunstâncias do caso ora analisado, agiu com acerto a autoridade
lançadora ao proceder ao lançamento da omissão de receita da atividade rural com base
no mesmo critério escolhido pelo sujeito passivo quando da apresentação da declaração.
(...)
Em virtude dessas considerações, não merece acolhida, o pleito do contribuinte
para que se efetue o cálculo arbitrado do resultado da atividade rural na proporção de 20% da
receita bruta.
Por fim, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da parceria rural (condomínio)
para imputar os valores decorrentes dos depósitos bancários que sejam superiores àqueles
indicados nas declarações de rendimento dos condôminos/cotitulares das contas bancárias,
proporcionalmente a cada um deles.
Fl. 11495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

Ao tratar do tema, o julgador a quo deixou consignado que, na apuração dos
valores sujeitos ao lançamento de ofício, já houve o acolhimento das informações prestadas pelo
próprio contribuinte e demais interessados no curso da ação fiscal em relação à composição dos
valores analisados.
Tendo em vista que não foram apontadas especificamente pelo Recorrente
eventuais incorreções aptas a modificar o crédito tributário constituído, levando em conta a
prerrogativa do artigo 57, § 3o do RICARF2, por concordar com os fundamentos da decisão
recorrida, utilizo-os como razão de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
11.452/11.455):
(...)
Quanto à alegação de que não foi observado o condomínio e as parcerias existentes na
exploração da atividade rural, é improcedente.
Na apuração dos valores sujeitos ao lançamento de ofício houve o acolhimento das
informações prestadas pelo próprio contribuinte e demais interessados no curso da ação
fiscal em relação à composição dos valores analisados.
Nesse sentido, baseou a fiscalização na discriminação de valores informados pelo
contribuinte na resposta ao termo de solicitação de esclarecimentos, às fls. 207/208. Na
ocasião, aduziu o contribuinte:
“Esclareço que o compartilhamento das contas acima com os demais
titulares vem do fato de sermos todos produtores rurais que atuam no
mesmo agronegócio familiar (contas compartilhadas entre pai e filhos ou
entre irmãos). Nossas operações, todas de natureza agropecuária, envolvem
basicamente a produção e comercialização de grãos (principalmente soja,
milho, feijão e trigo), criação e comercialização de bovinos e suínos.
Os recursos financeiros advindos de nossas atividades são movimentadas nas
contas acima e nas demais contas que são objeto de fiscalização semelhante do
contribuinte Juvenil Antonio Cenci, CPF 118.983.720-04, que por sua posição de
líder administrativo do grupo familiar, figura como titular em todas.
Não há uma relação direta entre a participação de cada produtor no negócio
e a sua figuração como titular nas contas onde os recursos são
movimentados. Além disso, na condução de nossos negócios, os recursos
transitam entre as contas e os recebimentos ocorrem ora em uma, ora em
outra conta devido a questões contratuais ou razões mais prosaicas como
facilidade de acesso às agências. Por estas razões é impossível estabelecer uma
relação direta entre as receitas de nossas atividades e os depósitos/créditos
recebidos nas contas bancárias. Da mesma forma, é impossível evidenciar todas
as transferências entre contas.

2 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. (Versão multivigente atualizada em 14/fev/2022). Aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 11496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

Declaro que, dos créditos relacionados no anexo do termo de intimação, o
quadro abaixo representa os valores de minha responsabilidade, originados
das receitas agropecuárias constantes do anexo da atividade rural de
minhas declarações de imposto de renda anuais.” (Grifou-se)
Em conformidade com os esclarecimentos prestados, o contribuinte identificou,
especificamente, à fl. 208, a titularidade dos valores creditados nas contas conjuntas,
informações essas que foram compiladas pela fiscalização na Tabela 4, às fls.
11.407/11.408. Note-se que tais valores são aqueles excedentes às exclusões suscitadas
pelo contribuinte, detalhadas pela fiscalização às fls. 11.409/11.410.
Os valores totais assumidos pelo contribuinte como sendo de sua responsabilidade
foram, então, confrontados com os rendimentos declarados, à fl. 11.411, tendo sido
objeto do lançamento de ofício as diferenças não declaradas.
Conclui-se, desse modo, que foi devidamente observada a informação prestada pelo
contribuinte no que se refere à titularidade dos valores que transitaram pelas contas
analisadas, tendo sido acatada a distribuição que o contribuinte fiscalizado e os demais
envolvidos lhes atribuiu, na medida de sua participação, decorrente da alegada atividade
agropecuária familiar.
A respeito das informações prestadas pelo contribuinte autuado e pelos demais titulares
das contas, consta do relatório fiscal (fls. 11.395/11.396):
“A essa resposta, ele anexa tabelas onde informa a divisão de créditos por conta
bancária, que seriam de responsabilidade de cada membro do grupo familiar
mais Rubens, e documentos que justificariam alguns depósitos bancários destas
contas, que seriam as exclusões. Vamos consolidar a divisão dos créditos por
conta, juntamente com suas exclusões, na Tabela 4 - Montantes de depósitos
bancários x Responsabilidade pelos créditos, e as justificativas para as exclusões,
separadas por conta bancária, na Tabela 5 - Exclusões: justificativas para os
depósitos bancários. Estas tabelas encontram-se em anexo a este relatório.
As respostas dos co-titulares aos respectivos TIPFs, em resumo, confirmam as
informações prestadas por essa resposta de Juvenil, inclusive quanto a quais
contas e em quais períodos ocorreram as co-titularidades, e qual o quantitativo de
suas participações financeiras em cada conta por ano.
Mediante Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos de 12/12/2011
foram solicitados o resumo dos lançamentos efetuados no livro caixa e as notas
fiscais que deram suporte aos lançamentos de receita no ano-calendário de 2006,
não só pra Juvenil como também para os demais co-titulares. Foram feitos
termos equivalentes para os anos-calendário de 2007 e 2008, em 30/01/2012, e
de 2009, em 24/02/2010.
À exceção de Rubens Valentini, as respostas de Juvenil e seus co-titulares de
16/12/2011 e 05/03/2012 foram apresentadas de forma conjunta, e elas reforçam
que as contas em análise são compartilhadas entre os co-titulares pelo fato de
serem todos produtores rurais atuantes no mesmo agro-negócio familiar.
Também é esclarecido que não há relação direta entre os créditos e depósitos em
conta corrente, e a aferição de receitas agropecuárias do grupo, assim como
também não há relação direta entre as notas fiscais da venda (onde consta o
nome da fazenda e do responsável por ela) e a receita agropecuária auferida por
cada um e declarada nos anexos de atividade rural das DIRPFs. A exploração
seria feita em conjunto em diferentes propriedades e posteriormente alocada a
cada um dos produtores conforme parceria firmada informalmente entre as
partes.
Juntamente com estas últimas respostas, foram apresentadas as notas fiscais das
fazendas onde foram feitas as vendas que geraram as movimentações financeiras
questionadas.” (Grifou-se)
Fl. 11497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723758/2012-22

Por conseguinte, tendo o lançamento se baseado nas informações prestadas pelos
próprios contribuintes envolvidos quanto aos valores que transitavam pelas contas
bancárias em conjunto, o que, segundo esclarecido pelos interessados, contemplaria as
parcerias existentes na exploração das atividades agropecuárias, incumbe ao impugnante
comprovar a incorreção que aventa existir.
Assim, se da apuração fiscal resultou que, por exemplo (fl. 11.400), EDUARDO
CENCI, no ano-calendário 2007, informou rendimentos 195,73% superiores aos
depósitos que lhe foram atribuídos, é do contribuinte autuado o ônus da prova de que
esses estariam relacionados aos valores da omissão discutida no presente processo,
salientando-se que, segundo a fiscalização não houve, no que diz respeito ao exemplo
citado, a extensão da fiscalização a outras contas eventualmente mantidas por
EDUARDO CENCI, o que poderia explicar a diferença a maior:
“b) Eduardo Cenci: declarou 195,73% a maior na DIRPF em relação aos créditos
bancários atribuídos (R$ 1.940.243,64). Embora não questionado, é razoável
supor que sua receita de atividade rural possa ter sido recebida em contas
bancárias de titularidade exclusiva sua (ou até com co-titularidade de terceiros),
que não foram objetos de verificação na presente fiscalização;”
Nesse contexto, sem prova de que o condomínio ou a parceria rural aventada implicaria
parâmetros diversos daqueles informados no curso da ação da ação fiscal, descabe
modificar o lançamento.
(...)
De aduzir-se, em conclusão, não merecer qualquer reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 11498
DF CARF MF
Original